Tribunal: TJMT
Processo: 1000174-77.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000174-77.2021.8.11.0000
Impetrante: Murilo Rosa da Costa
Paciente: Marcos de Carvalho Amorim
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcos de Carvalho Amorim, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante em 17.12.2020, pela suposta prática do delito de roubo majorado pelo emprego de arma branca, tipificado no art. 157, §2o, inciso VII, do CP, cuja segregação provisória foi convertida em preventiva, e que formulou na origem pedido de revogação da medida cautelar, mas o pedido foi indeferido.
Assevera que a autoria é incerta, posto que são duvidosas as circunstâncias em que ocorreram o delito, e que não estão presentes os requisitos para a manutenção do cárcere, sobretudo se considerados os predicados pessoais favoráveis do paciente, a exemplo da primariedade, residência fixa e ocupação lícita.
Salienta que a manutenção da prisão preventiva configura a aplicação da pena antecipada em um regime mais gravoso, antes mesmo do transcurso final do processo, e que a liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública, o qual não tem a intenção de se furtar à aplicação da lei penal, em caso de eventual condenação.
Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em detrimento do pretenso beneficiário, ou a substituição da medida excepcional por cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
No caso, a prisão preventiva aparentemente encontra-se fundamentada com base em elementos concretos extraídos dos autos, havendo exposição sobre a necessidade de resguardar a ordem pública e a instrução criminal, diante das peculiaridades da causa. Confira-se:
“... In casu, os indícios de autoria e materialidade do crime ventilado se mostram clarividentes nos presentes autos, segundo se nota, através dos depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante do indiciado, Renato Gomes Ferreira e Adriano Moranda de Lima, pois esclareceram, em resumo, que a Polícia Militar foi informada pela vítima de que houve o crime de roubo em análise, porque ao receber um pedido via disk entrega, o funcionário do estabelecimento de venda de açaí se dirigiu ao endereço indicado pelo comprador, e ao chegar ao local, foi surpreendido pelo agente que portava uma faca, oportunidade em que foi rendido, sendo levado de sua posse um aparelho celular Samsung A 50 e a quantia de R$30,00.
A faca e o aparelho celular foram apreendidos, à propósito, consoante o respectivo termo amealhado aos autos.
Além disso, Jhonatan Santos da Rocha, o entregador do açaí, prestou depoimento e confirmou que houve o roubo nos moldes acima descrito, sendo que reconheceu.
De outro turno, sobre o periculum libertatis, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da instrução processual, ao passo que Jhonatan Santos da Rocha declarou na Delegacia de Polícia que o autuado, hoje, as 05 horas da manhã, ligou para a sua esposa, ameaçando ela.
Como se não bastasse, o crime por evidente foi premeditado, caracterizando assim a maior culpabilidade do agente, sendo que o modo de operação caracteriza a periculosidade do agente, diante de especial frieza, pois com uma faca no pescoço da vítima, lhe rendeu sem maiores percalços.
Por derradeiro, levando-se em conta os fundamentos acima expendidos, não vislumbro cabível por ora a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão.
Portanto, estando presentes os requisitos legais para o decreto prisional cautelar do indigitado, impõe-se seja convertida sua prisão em flagrante em preventiva...” – Id. 71897983.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 13 de janeiro de 2021.
Desembargador Rui Ramos Ribeiro
Relator em substituição legal